Tribunal: STF
Processo: Rcl 73219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo n. 0000875-14.2020.5.10.0018, para garantir a observância das teses jurídicas firmadas no julgamento dos Temas 480 e 257 da Repercussão Geral (RE 609.381/GO e 606.358/SP), da Súmula Vinculante 37, e da decisão de mérito na ADI 1.590 MC/DF.



    A reclamante resume os seus argumentos nos seguintes termos:



    Tese jurídica violada pelo órgão jurisdicional reclamado: Violação à necessidade de observância do abate-teto aos empregados públicos da Embrapa, empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, 100% dependente do Tesouro Nacional e que desfruta de imunidade tributária recíproca, goza das prerrogativas processuais e materiais da Fazenda Pública, que não distribui lucros ou dividendos entre seus empregados ou a quem quer que seja e tampouco negocia ações na Bolsa de Valores. Violação à inteligência da ADI 1590/SP, RE 609381 (Tema 480), RE 606358 (Tema 257), Súmula Vinculante 37, dentre outros. Matéria de ordem pública e não-sujeita aos efeitos extintivos da preclusão (doc. 1, p. 1 – grifei). 



    Assevera, ademais, que:



    [...] a possibilidade de acumulação remuneratória no âmbito do serviço público é prevista apenas e tão-somente em pouquíssimos dispositivos constitucionais e nenhum deles se identifica com a situação dos autos e ao que decidiu o Tribunal Superior do Trabalho no caso concreto, que afastou as limitações à remuneração de pessoal do serviço público de maneira incorreta e inadequada.



    Isso porque, a acumulação de vencimentos e proventos poderá ocorrer apenas e tão-somente quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, o que não é o caso debatido nos autos, pois não há que se falar em recebimento de proventos em atividade, o que revela a chapada inadequação e teratologia da decisão jurisdicional reclamada. (doc. 1, p. 4 – grifei). 



    Ao final, pede a concessão de liminar para o sobrestamento do feito na origem, e no mérito, a cassação do acórdão reclamado (doc. 1, pp. 63-64).



    A beneficiária do ato reclamado apresentou sua contestação (doc. 104).



    As informações foram prestadas (doc. 103)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação, com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 377, 384 E 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA AO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO JULGAMENTO DO RE Nº 609.381 – TEMA Nº 480, DO RE Nº 606.358 - TEMA Nº 257, DA ADI Nº 1.590 E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (doc. 109, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    A demanda deve ser conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente, ante a inobservância de decisão desta Suprema Corte de eficácia erga omnes, conforme será explicitado.



    Transcrevo da ementa do acórdão reclamado, que sintetiza a controvérsia veiculada nesta demanda:



    [...]



    III - RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS. TETO REMUNERATÓRIO. LIMITAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA E JURÍDICA RECONHECIDAS. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se, no caso de acumulação de remuneração recebida em razão de emprego público com os proventos de aposentadoria que são pagos pelo Regime Geral da Previdência Social, deve haver incidência da regra do limite de teto remuneratório, prevista no artigo 37, XI, da CF. In casu, a autora recebe cumulativamente, desde 30/05/2016, proventos de aposentadoria cumulados com a remuneração do cargo que ocupa junto à Embrapa. 2. O TRT indeferiu os pedidos articulados pela autora, adotando o entendimento de que a cumulação pretendida encontra óbice no artigo 37, XI, §9º e 10 da CF, além de fundamentar que a aposentadoria ocorrera após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003. Expressa o TRT o entendimento de que “a cumulação pretendida encontra óbice no texto constitucional expresso no artigo 37, inciso XI e §§ 9º e 10 da CF/88.”. Fixou a tese de que a aplicação do artigo 17 do ADCT se faria imperativa e que a regra do teto remuneratório deveria ser aplicada às remunerações e proventos percebidos cumulativamente. Por fim, a Corte regional concluiu pela inaplicabilidade da tese jurídica adotada pelo STF nos Temas 377 e 384 da Tabela de Repercussão Geral. 3. Ao contrário do entendimento adotado pelo TRT, a acumulação pretendida pela autora é lícita. Com efeito, no exame do Tema 606 da Tabela de Repercussão Geral, o STF fixou a tese de ser plenamente possível a acumulação de vencimentos salário com proventos de aposentadoria daqueles empregados que se aposentaram pelo RGPS até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Ao consignar a ressalva de que não se dissolveram os vínculos de emprego público em razão de aposentadorias concedidas antes da EC 103/2019, o STF confirmou a autonomia do direito previdenciário em relação à aposentadoria, conforme fundamentos externados em 2006 ao julgar as ADI’s 1721 e 1770, dado que “o direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador”. Nesse contexto, diferentemente do que defende a Corte Regional, a acumulação pretendida pela autora é, mutatis mutandis, perfeitamente lícita, haja vista a aposentadoria haver ocorrido em 30/05/2016. 4. Em relação à incidência do teto sobre o somatório de vencimentos e proventos calculados cumulativamente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o caso similar em que há cumulação lícita de cargos ou empregos públicos, também encerrou o debate. Com efeito, ao examinar a controvérsia relativa à aplicabilidade do teto remuneratório constitucional estabelecido no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/2003), o STF assentou, a partir do julgamento dos Recursos Extraordinários RE 612.975 e 602.043, que, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 37, XI e XV; e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal, para os casos anteriores e posteriores à Emenda Constitucional 41 de 2003, no caso de acumulação lícita de cargos ou empregos públicos, o teto remuneratório deverá incidir sobre cada remuneração considerada isoladamente. Na oportunidade, prevaleceu o entendimento que afastou a incidência do artigo 17 do ADCT para os casos de acumulação de cargos autorizada constitucionalmente. 5. Da leitura dos votos que endossaram a tese adotada no leading case, é possível extrair que, embora não haja referência expressa quanto ao teto constitucional de empregados públicos, “a solução da controvérsia pressupõe interpretação capaz de compatibilizar os dispositivos constitucionais em jogo, no que aludem ao acúmulo de cargos públicos e das respectivas remunerações, incluídos os vencimentos e proventos decorrentes da aposentadoria.” (trecho do voto condutor no RE RE 612.975). 6. Do mesmo modo, e partindo dos princípios da valorização social do trabalho, da isonomia e da garantia da irredutibilidade salarial, não se vislumbra fundamentos para que a mesma ratio decidendi adotada no leading case deixe de ser aplicada ao exame da controvérsia relativa à percepção simultânea de vencimentos de empregado público e proventos de aposentadoria concedidos pelo INSS. 7. Nesse contexto, conclui-se que o entendimento adotado pelo TRT, ao determinar a limitação do teto constitucional ao somatório dos vencimentos do cargo e os proventos pagos pelo INSS, aplicando de forma retroativa a Emenda Constitucional 41/2003, não se coaduna com a ratio decidendi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no exame dos Temas 377 e 384/STF. Há precedentes. 8. Defere-se a tutela inibitória requerida, de imediato, para determinar à ré que se abstenha de considerar, para efeito de incidência do teto remuneratório constitucional, o somatório dos proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo emprego público, determinando-se, para tanto, que seja considerado cada um dos vínculos de forma individualizada, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no exame dos Temas 377 e 384 de sua Tabela de Repercussão Geral, sob pena de incidência da multa diária no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Recurso de revista conhecido e provido (doc. 95, pp. 2-6 – grifei).



    Quanto aos Temas 257 e 480 da Repercussão Geral, a reclamação não pode ser admitida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 – grifei).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o feito originário aguarda o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento em recurso de revista. Não houve ainda, portanto, a interposição de recurso extraordinário.



    Assim, quanto aos temas da Repercussão Geral, a demanda não pode ter o mérito analisado.



    Ultrapassada essa preliminar, passo ao exame do mérito.



    A Embrapa, empresa pública federal e ora reclamante, questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que excluiu da incidência do teto remuneratório dos servidores públicos os vencimentos de empregada pública que recebe cumulativamente os proventos de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.



    Sua pretensão está fundamentada em alegações de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 37 e à decisão desta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.590/DF. Eis o teor dos paradigmas invocados:



    Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto. Tem-se objeto idôneo à ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. II. Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação das entidades nacionais de classe que não depende de autorização específica dos seus filiados. III. Ação direta de inconstitucionalidade: pertinência temática. 1. A pertinência temática, requisito implícito da legitimação das entidades de classe para a ação direta de inconstitucionalidade, não depende de que a categoria respectiva seja o único segmento social compreendido no âmbito normativo do diploma impugnado. 2. Há pertinência temática entre a finalidade institucional da Confederação Nacional das Profissões Liberais - que passou a abranger a defesa dos profissionais liberais ainda que empregados -, e a lei questionada, que fixa limite à remuneração dos servidores públicos. IV. Servidor público: teto de remuneração (CF, art. 37, XI): auto-aplicabilidade. Dada a eficácia plena e a aplicabilidade imediata, inclusive aos entes empresariais da administração indireta, do art. 37, XI, da Constituição, e do art. 17 do ADCT, a sua implementação - não dependendo de complementação normativa - não parece constituir matéria de reserva à lei formal e, no âmbito do Executivo, à primeira vista, podia ser determinada por decreto, que encontra no poder hierárquico do Governador a sua fonte de legitimação. (ADI 1590 MC/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 15/8/1997)



    Noto que, em casos semelhantes, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal reconheceram que, nos casos dos empregados da Embrapa, a soma dos proventos da aposentadoria pelo RGPS e da atividade deve obedecer ao teto constitucional: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 1.590-MC. APOSENTADORIA PELO RGPS DECORRENTE DO MESMO EMPREGO ATUALMENTE OCUPADO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 103/2019. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE A SOMA DO VALOR DA REMUNERAÇÃO E DA APOSENTADORIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada contra decisão que assentou a possibilidade de acumulação de remuneração de emprego público com proventos de aposentadoria do RGPS, decorrente do mesmo vínculo, e afastou a observância do teto remuneratório quando considerada a soma dos ganhos da autora da reclamação trabalhista. 2. Reclamação julgada procedente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar se é necessário o esgotamento das instâncias ordinárias para ajuizamento da presente reclamação e se há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado (ADI 1.590-MC). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias quando o paradigma foi proferido no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. 5. A autoridade reclamada (Tribunal Superior do Trabalho) assentou a possibilidade de acumulação da remuneração do emprego público com os proventos de aposentadoria do RGPS, referentes ao mesmo cargo, sem observância do teto constitucional, por entender que a permissão da acumulação remuneratória prevista no art. 6º da EC 103/2019 estaria inserida nas hipóteses excetuadas pelo art. 37, XI, da Constituição. 6. No julgamento da ADI 1.590-MC, o Supremo Tribunal Federal assentou a eficácia plena e imediata da regra prevista no art. 37, XI, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade do teto constitucional. 7. É assente a jurisprudência desta Corte no sentido da aplicabilidade da regra prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal a empresas públicas que recebem recursos da União para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, como é o caso da EMBRAPA. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o afastamento do teto constitucional na acumulação de proventos de aposentadoria com cargo, emprego ou função pública, a existência de dois vínculos compatíveis, ou seja, a possibilidade de acumulação de dois cargos de forma simultânea. 9. No caso dos autos, trata-se de aposentadoria, pelo RGPS, decorrente do mesmo emprego atualmente ocupado, aposentadoria essa que ocorreu em data anterior à EC 103/2019. Assim, não se verifica a constituição de vínculos isolados, aptos a fazer incidir a tetos distintos. 10. Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, também ajuizadas pela EMBRAPA: Rcl 72.497, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.10.2024; Rcl 69.048, rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.10.2024; Rcl 71.416, rel. Min. André Mendonça, DJe 26.9.2024. IV. DISPOSITIVO 11. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 69.053 ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/12/2024 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO NÃO CONCORRENCIAL. SUJEIÇÃO DE SEUS EMPREGADOS AO TETO REMUNERATÓRIO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.590 E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 609.381, 606.358, 612.975 E 602.043, TEMAS 480, 257, 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA QUANTO À ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEMAIS PARADIGMAS INVOCADOS NA RECLAMAÇÃO. OCORRÊNCIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 72497/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/4/2025, acórdão anda não publicado - grifei)



    No mesmo sentido, também em relação aos empregados da Embrapa: Rcl 71.417/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/9/2024.



    Posto isso, conheço da reclamação em parte, e, na parte conhecida, julgo parcialmente procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e determinar que outra seja proferida, com obediência ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1590 MC/DF.



    Condeno a beneficiária do ato reclamado ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator